Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES PROVENIENTE DO PROTESTO DO TÍTULO DE CRÉDITO EM QUE SE APOIU A AÇÃO MONITÓRIA. MEDIDA QUE NÃO ALCANÇA NEM INVALIDA INSCRIÇÃO DECORRENTE DO PROTESTO DO TÍTULO JUDICIAL AUTORIZADO PELO ART. 517 DO CPC. PROTESTOS E INSCRIÇÕES BASEADOS EM TÍTULOS DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Cancelamento de inscrição proveniente de protesto de cheque, devido à superação do prazo de cinco anos previsto no artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não alcança nem invalida inscrição posterior decorrente do protesto de título judicial autorizado pelo artigo 517 do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.